Tribunal: TJDFT
Processo: 0759908-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). VERIFICAÇÃO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO. PROFESSOR EM REGÊNCIA DE CLASSE E EM ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. REGIME DE DINAMIZAÇÃO. IRRELEVÊNCIA. LEI N. 5.105/2013. INCORPORAÇÃO DEVIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A parte autora, servidora pública aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal, requereu decisão judicial que reconheça o seu direito ao recebimento do percentual de 10,2% a título de incorporação da Gratificação de Alfabetização - GAA –, bem como que determine a inclusão do percentual no seu contracheque. Requereu também que sejam pagos os valores retroativos a que tem direito, cujos pedidos foram julgados improcedentes. A autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

2. Em suas razões recursais, a parte autora arguiu que a sentença está em contradição com as provas produzidas nos autos, pois nos anos de 1994 a 1998 atuou como professora de dinamização, atividades consideradas como de alfabetização. Defendeu que a lei de regência não faz qualquer distinção quanto aos professores alfabetizadores e os que promovem atividade regência e de dinamização. Isto posto, requereu a procedência dos pedidos iniciais.

3. A controvérsia se limita a se saber se a parte autora faz jus à incorporação, aos seus proventos de aposentadoria da Gratificação de Alfabetização - GAA, relativa ao período compreendidos entre os anos de 1994 e 1998, os quais não foram incorporados quando da aposentação.

4. Consoante dispõe o art. 19 da Lei n. 5.105/2013, que reestruturou a carreira Magistério Público do Distrito Federal, fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas.

5. A referida gratificação, inclusive, se incorpora aos proventos de aposentadoria do servidor, nos termos do art. 30 da lei supramencionada, in verbis: “as gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”.

6. No processo de aposentação (Id n. 19184316) consta declaração de que a parte autora lecionou nos períodos de 1994 a 1998 em regência de classe com atividade de alfabetização. Como se vê, a lei de regência não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou em regime de dinamização não faça jus à referida gratificação, bastando, para tanto, estar em regência de classe e em regime de alfabetização, requisitos que estão presentes no caso em concreto, a teor do que dispõem as declarações constantes do processo de aposentação.

7. Portanto, deve ser provido o presente recurso para determinar ao Distrito Federal que promova a adequação dos proventos da parte autora, passando a pagar a título de GAA o percentual de 10,2%.

8. Quanto ao valor da condenação, observa-se das fichas financeiras juntadas aos autos que foi pago à autora a partir de dezembro de 2017 o valor de R$ 316,04, quando deveria ter sido pago o valor de R$ 413,28, resultando em uma diferença de R$ 97, 24 por mês. Desta forma, de dezembro de 2017 a outubro de 2020 é devido o valor de R$ 3.403,40, mais os reflexos da gratificação natalina dos anos de 2018 a 2020 no valor de R$ 291,72, totalizando R$ 3.695,12, cuja correção se dará pelo INPC a partir de quando deveria ser paga cada parcela, mais juros de mora que corrigem a caderneta de poupança a partir da citação, sem prejuízo das parcelas que vencerem até a implementação do percentual de 10,2% a título de Gratificação de Alfabetização nos proventos da parte autora.

9. Recurso conhecido e provido para condenar o Distrito Federal a implementar nos proventos da autora o percentual de 10,2% a título de Gratificação de Alfabetização, bem como a pagar os valores retroativos a dezembro de 2017 a outubro de 2020, incluídos os respectivos reflexos na gratificação natalina, no montante de R$ 3.695,12, cuja correção se dará pelo INPC a partir de quando deveria ser paga cada parcela, mais juros de mora que corrigem a caderneta de poupança a partir da citação, sem prejuízo das parcelas que vencerem até a implementação do percentual de 10,2%.

10. Sem custas e sem honorários, porque não houve recorrente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.